Tribunal: CARF
Processo: 11080.903826/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903826/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.944 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término. AUSÊNCIA DE PROVAS Nos termos do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas
alegações, devendo tais provas instruir a manifestação de inconformidade.
MATÉRIA
JÁ
APRECIADA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo
diverso, relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo
tributo.
ARBITRAMENTO. CRÉDITO. PERDA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que, tributada pelo imposto de renda com base no lucro real,
passar a ser tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, ou fizer a
opção pelo Simples, perde o direito de utilização dos créditos relativos ao
regime de não-cumulatividade eventualmente ainda não utilizados até a data de
alteração do regime de apuração do

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903826/2013-29
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903826/2013-29

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 361/363 foi apurado:
a) o processo 11080.731521/2012-28 arbitrou de ofício o lucro, enquadrando a
interessada na sistemática cumulativa no ano de 2007, reduzindo o crédito para
desconto da contribuição, e consequentemente o crédito passível de ressarcimento e
compensação;
b) utilização indevida da alíquota zero prevista nos arts. 28 e 30 da Lei no 11.196/2005 e
Decreto no 5.602/2005 já que a venda foi efetuada para atacadistas ou varejistas e não
para consumidor final;
c) utilização indevida da alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.996/2004 nas
vendas destinadas a cidade de Manaus e não para a ZFM ou ALC.
(...)
- Cerceamento de defesa Não foram apresentados os cálculos da glosa de créditos de
PIS decorrentes do lançamento por arbitramento realizado por meio do auto de infração
no 11080.731521/2012-28.
Pelas planilhas anexadas neste processo, o Fiscal limitou-se a reproduzir os valores que,
no seu entendimento justificariam as glosas em relação aos créditos por força das
despesas aduaneiras apropriadas pela ora manifestante. Não há uma linha sequer em
quaisquer das planilhas apresentadas fazendo referência aos valores glosados por força
da alteração do regime não-cumulativo para cumulativo do COFINS para o ano de
2007. Qual o montante dos créditos de COFINS em 2007 que foram glosados? Qual o
montante desses créditos vinha sendo transportado de exercícios anteriores onde não
teria havido arbitramento?
A ausência de tal informação impossibilita a defesa e acarreta a nulidade do despacho
decisório.
- Sobrestamento do processo A manifestante impugnou o auto de infração
11080.731521/2012-28, caso a decisão final seja favorável ao contribuinte parte da
glosa deverá ser revertida. Assim para evitar decisões contraditórias e irreparável
injustiça, a solução do presente processo deve ser suspensa até decisão definitiva do
auto de infração.
Cita decisões judiciais neste sentido.
- Glosas de crédito decorrentes da alegada indevida aplicação dos Benefícios da Lei no
11.196/2005 (Programa da Inclusão Digital
Segundo o relatório fiscal a interessada teria aplicado indevidamente alíquota zero em
operações com varejistas e atacadistas. Assim, teria deixado de reconhecer débitos que
consomem na mesma proporção créditos da contribuição. O consumo desses créditos
teia então acarretado a insuficiência dos mesmos para as compensações realizadas pela
manifestante.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903826/2013-29

Ocorre que a interessada compensou os débitos indicados no relatório fiscal, decorrentes
das saídas que teriam sido indevidamente submetidas à alíquota zero, por meio da
Dcomp no 37509.87576.230813.1.3.01-1070.
A interessada compensou um valor de R$ 98.924,8, devendo tal valor ser reconhecido.
- Da indevida glosa de créditos em decorrência da não aplicação dos benefícios da Lei
no 10.996/2004
A fiscalização alega que a interessada não teria informado os CFOP 6.109 e 6.110 que
seriam relativo a venda para ZFM. Contudo, além da comprovação de que as vendas
sejam destinadas ao consumo ou industrialização na ZFM não há outro requisito a ser
cumprido para que os contribuintes sejam beneficiados com a aplicação da alíquota
zero.
O fato é que embora não tenha indicado o CFOP correto, as vendas foram efetuadas
para a ZFM, portanto, estão sujeitas a alíquota zero.
A interessada junta uma planilha (DOC 07) com a lista das notas glosadas que não
teriam o código CFOP correto, informando na coluna I o número da inscrição do
SUFRAMA dos clientes.
Cita Soluções de Consulta da RFB a respeito do assunto.
A exigência da informação Venda de mercadoria efetuada com alíquota zero, acrescido
do disposto legal foi criada a partir da Lei no 12.350/2010.
A questão da aplicação da alíquota zero é objeto de debate nos autos do processo no
11080.727697/2013-66.
Em relação a parte da cobrança, relativa as vendas para clientes fora da ZFM, a
manifestante efetuou compensação por meio da DCOMP no
37509.87576.230813.1.3.01-1070.
- Do erro de cálculo em relação ao valor total das vendas sujeitas à alíquota zero por
força das Leis no 11.196/2005 e 10.996/2004. Na reclassificação das receitas sujeitas à
alíquota zero para receita tributáveis a fiscalização não excluiu o IPI.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado conforme consta na
ementa da DRJ:
NULIDADE. DESPACHO DECISORIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente, contra
o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término. AUSÊNCIA DE PROVAS Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas alegações, devendo tais
provas instruir a manifestação de inconformidade.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2009
a 30/09/2009
ARBITRAMENTO. CRÉDITO. PERDA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903826/2013-29

A pessoa jurídica que, tributada pelo imposto de renda com base no lucro real, passar a
ser tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, ou fizer a opção pelo Simples,
perde o direito de utilização dos créditos relativos ao regime de não-cumulatividade
eventualmente ainda não utilizados até a data de alteração do regime de apuração do
imposto de renda.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
a) cerceamento de defesa – inconsistência dos cálculos;
b) da prejudicialidade diante do PAF no 11080.731521/2012-28;
c) glosas de crédito decorrentes da alegada indevida aplicação dos Benefícios da
Lei no 11.196/2005 (Programa da Inclusão Digital do direito ao crédito sobre
fretes internacionais;
d) da indevida glosa de créditos em decorrência da não aplicação dos benefícios
da Lei no 10.996/2004
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCONSISTÊNCIA DOS CÁLCULOS

Sustenta que o despacho decisório é nulo por cerceamento de defesa, pois o
auditor fiscal não teria apresentado os cálculos da glosa de créditos de COFINS decorrentes do
lançamento por arbitramento formalizado no auto de infração do processo no
11080.731521/2012-28.
Não há saldos de períodos anteriores a serem considerados, em virtude do
arbitramento. Então, como bem apontou a DRJ:
Todo o saldo de períodos anteriores foi glosado, já que ao passar para o arbitramento a
interessada perde o direito de utilização dos créditos relativos ao regime de
não cumulatividade eventualmente ainda não utilizado até a data de alteração do
regime de apuração do imposto de renda.
Não houve cerceamento de defesa. Não há planilha demonstrativa de crédito de
períodos anteriores porque a interessada perdeu o direito de utilização, ou seja, o saldo
de períodos anteriores a ser considerado em 2008 é zero.

Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903826/2013-29

Dessa forma, não se vislumbram as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972. Por isso, não há nulidade no despacho decisório, tampouco no acórdão recorrido.

DA PREJUDICIALIDADE DIANTE DO PAF No 11080.731521/2012-28

Do pedido de sobrestamento em razão do PAF no11080.731521/2012-28, não
assiste razão, eis que já julgado por esse CARF, vejamos:

ARBITRAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MODIFICAÇÃO
DAS RAZÕES DE
ARBITRAMENTO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Ao se constatar que a decisão de primeira instância manteve o arbitramento dos lucros
com base no mesmo dispositivo legal empregado pelo Fisco no ato do lançamento, e
que as extensas irregularidades apontadas já se encontravam expostas desde a autuação,
sendo tão somente ratificadas pelo acórdão recorrido, não se há de reconhecer qualquer
alteração das razões de arbitramento. A preliminar de nulidade da decisão recorrida
deve ser rejeitada.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FUNDAMENTOS. PROCEDÊNCIA.
Há de se manter o lançamento tributário na circunstância em que a autoridade fiscal
colaciona aos autos elementos suficientes à convicção de que, em virtude de
generalizada retificação, a escrituração apresentada pelo contribuinte fiscalizado, diante
de inúmeras e graves irregularidades, mostrase imprestável para determinação do lucro
real, justificando, assim, o arbitramento do lucro.

Diante do exposto, nego provimento.

DO AUTO DE INFRAÇÃO –PROCESSO No 11080.727697/2013-66

No que tange os pedidos:

 glosas de crédito decorrentes da alegada indevida aplicação dos Benefícios
da Lei no 11.196/2005 (Programa da Inclusão Digital o direito ao crédito
sobre fretes internacionais;
 da indevida glosa de créditos em decorrência da não aplicação dos
benefícios da Lei no 10.996/2004
Sobre o tema em comento, a DRJ sinalinalizou sobre a existência do PAF no
11080.727697/2013-66, vejamos:

Foi lavrado em face da interessada auto de infração em que foram lançados os valores
devidos e não recolhidos de Cofins e de contribuição para o PIS, não cumulativas,
referentes a fatos geradores ocorridos entre julho de 2008 a novembro de 2009.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903826/2013-29

A autuação se deve em razão da apuração de irregularidades no aproveitamento dos
benefícios fiscais previstos nas Leis n° 11.196/05 e 10.996/04, as quais tratam,
respectivamente, da aplicação da alíquota zero das contribuições em relação à receita
bruta decorrente do Programa de Inclusão Digital, e da aplicação da alíquota zero de tais
contribuições em relação à receita bruta decorrente das vendas efetuadas à Zona Franca
de Manaus ZFM.
A impugnante expressamente renunciou ao direito de defesa em relação às vendas
efetuadas a clientes situados na cidade Manaus para os quais não traz a identificação da
inscrição na SUFRAMA e em relação às contribuições lançadas sobre a receita bruta
decorrente do Programa de Inclusão Digital.
A parte não impugnada foi transferida para o processo no 11080.729154/201383.
Assim, apenas foi contestada o lançamento relativo às vendas efetuadas com alíquota
zero para a cidade de Manaus, cujos destinatários a interessada alegou que possuíam
registro no SUFRAMA
Fato que o mencionado processo foi julgado por essa Turma Julgadora, que assim
assentou o entendimento:

Numero do processo:11080.727697/2013-66
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2008, 2009 BENEFÍCIO
FISCAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. É do contribuinte beneficiário o
ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos para a
fruição de benefício fiscal. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:3301-006.881 Nome do relator:SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO

Verifica-se que o débito de contribuição do auto de infração não teve qualquer
influência no cálculo do crédito para fins de ressarcimento. Apenas a reclassificação da receita
alíquota zero para receita tributada alterou o percentual de proporcionalidade para fins de
apuração do crédito. Considerando que o contribuinte concordou com a reclassificação, não há
qualquer ajuste a ser efetuado.
Quanto ao crédito tributário ainda em discussão no auto de infração, caso a
instância julgadora decida pela classificação como alíquota zero da receita tributada, tal fato
deverá ser considerado, no recálculo do percentual de rateio o que alterará o valor do crédito a
ser reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903826/2013-29

Fl. 581
DF CARF MF
Original